Tribunal: TJDFT
Processo: 0707324-54.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707324-54.2021.8.07.0014 RECORRENTE: MAURICIO DE MOURA VASCONCELOS JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ANTECEDENTE COMPROVADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 171, “caput”, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima. II. Questões em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) absolvição do réu, por atipicidade ou insuficiência de provas; (ii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. Razões de decidir: 3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de estelionato, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória. 4. O acusado agiu com dolo, obtendo vantagem ilícita em detrimento da vítima ao induzi-la e mantê-la em erro ao oferecer serviço de mecânica sabendo que não iria prestá-lo, afirmando ter conhecimento específico quanto ao conserto do automóvel adquirido pela vítima e ao simular vínculo empregatício com uma oficina mecânica. 5. Não há que falar em mero ilícito civil, porquanto se extrai do farto conjunto probatório dos autos que a intenção do apelante, desde o primeiro momento, era de obtenção de vantagem indevida, mediante artifício. 6. Não há que falar em substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, pois, no caso, embora não configurada reincidência específica, não se vislumbra ser a medida socialmente recomendável. IV. Dispositivo: 7. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 44, § 3o, do Código Penal, sustentando ser possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Afirma que a reincidência é apenas genérica e que não há circunstâncias sociais concretas que justifiquem o indeferimento da medida. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666 (ID 77537606). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 44, § 3o, do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Conforme já assentado, o réu é reincidente (FAP ID 72693901) e, muito embora não se trate de uma reincidência específica, a substituição da pena corporal por restritiva de direitos não é socialmente recomendável. No caso, verifica-se que o acusado reiterou a mesma conduta criminosa em diversas ocasiões, conforme as ocorrências policiais colacionadas aos autos, o que demonstra inclinação à reiteração delitiva e desprezo às normas de convívio social. Tal circunstância evidencia que a substituição pretendida não se revela socialmente recomendável, uma vez que não atenderia aos fins preventivos e repressivos da pena, razão pela qual inviável o deferimento da benesse legal". (ID 76721508). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021